Tribunal: TJDFT
Processo: 0721395-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. ADQUIRENTE DE IMÓVEL LITIGIOSO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA.
Os efeitos da coisa julgada estendem-se à terceira que adquire o bem após a instauração do litígio. Logo, o cumprimento de sentença a alcança, para fins de desocupação do imóvel e efetivação da reintegração da posse do credor.